Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711404-26.2023.8.07.0003 RECORRENTE: KLEISON TEIXEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE CHAVE FALSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. 1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese. Não há que se falar em cerceamento de defesa em face do indeferimento de pedido de instauração de insanidade mental, quando devidamente fundamentado. O mero uso de entorpecentes não pressupõe a inimputabilidade do acusado no momento do delito. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2.1. Devidamente comprovado que o acusado foi o autor do crime de furto qualificado tentado, somente não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, torna cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável. 4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena. No caso, correta a redução no patamar de 1/2 (metade), uma vez que o acusado chegou a ingressar no interior do veículo que pretendia furtar, vindo a ser contido quando tentava ligar o automóvel. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 149 do Código de Processo Penal, defendendo a instauração do incidente de insanidade mental, porquanto restou demonstrado nos autos que era incapaz de entender o caráter ilícito do crime praticado, seja pelo fato de ser dependente químico, seja pelo seu grave quadro clínico, que exige o uso de diversos medicamentos, o que se mostra suficiente para gerar dúvida quanto a sua potencial consciência de ilicitude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 149 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) da análise da documentação acostada aos autos, verifico que o Apelante foi internado, em várias oportunidades, para tratamentos envolvendo consumo excessivo de drogas, não havendo nos documentos informações claras e suficientes acerca do alegado comprometimento mental do Apelante, que o levaria a ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos praticados ou determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do artigo 26, do Código Penal. De fato, conforme consta dos documentos médicos apresentados pela defesa, o acusado possui histórico de internação para tratamento por uso de substâncias entorpecentes, bem como apresenta herpes, pneumonia, hepatite C, asma, lesões verrucosas e é soropositivo. Entretanto, como se constata dessas informações, entendo não haver nos autos indícios concretos suficientes de que o Apelante era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do crime praticado, eis que o que há nos autos são relatórios e prontuários médicos que retratam intervenções médicas específicas, para tratar sintomas agudos relacionados ao uso excessivo de drogas, bem como tratamento de doenças que em nada interferem no discernimento do acusado.” (ID 65572735). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003